Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença proferida pela Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que absolveu o réu das imputações a ele feitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se há provas suficientes para condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há provas concretas de que o réu tenha praticado atos de tráfico de drogas, como entregar ou fornecer, não tendo sido o depoimento dos policiais capaz de evidenciar a autoria delitiva.
4. Aplicável o princípio do in dubio pro reo, que assegura a absolvição em caso de dúvida razoável quanto à autoria do crime.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33.